Tribunal: TJBA
Processo: 8030589-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030589-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: LUIS ALBERTO DO AMOR DIVINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JAKSON CLAYTON DE ALMEIDA, RAFAEL AZIANI GUARINO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Bradesco S/A contra a decisão prolatada pelo MM. Juiz da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de Ação Ordinária em fase de Cumprimento de Sentença. A decisão atacada indeferiu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, determinando o prosseguimento da Execução, com liberação de valores ao Exequente. O Agravante alegou excesso de execução decorrente da adoção, pelo credor, de critérios de atualização monetária em desacordo com os parâmetros fixados na sentença, requerendo a homologação dos seus próprios cálculos, a devolução dos valores excedentes e a condenação do Exequente por litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve excesso de execução resultante da incorreta aplicação dos critérios de correção monetária, na apuração do valor do dano material; e estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação do Exequente por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites fixados no título executivo judicial, conforme dispõe o art. 509, § 4º, do CPC, sob pena de violação à coisa julgada.

4. A planilha apresentada pelo Recorrente aplica correção monetária desde data anterior ao desembolso dos valores indevidamente cobrados, em desacordo com a sentença, que determinou a atualização a partir de cada desconto, o que caracteriza erro de metodologia e inflaciona indevidamente o débito.

5. A planilha apresentada pelo Agravante aplica os critérios determinados judicialmente com precisão, demonstrando valor total significativamente inferior e compatível com o título executivo, o que evidencia o excesso de execução alegado.

6. A configuração da litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária da parte, nos termos do art. 80 do CPC, o que não se verifica na mera divergência de cálculos ou na interposição de recurso, razão pela qual não há elementos suficientes para a imposição das penalidades pretendidas.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 4º; 525, IV e V; 80, II e III; 81.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8030589-47.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante o
BANCO BRADESCO S/A
, sendo Agravado
LUÍS ALBERTO DO AMOR DIVINO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso.

Salvador, .